Tribunal: TJMT
Processo: 1027664-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027664-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), Município de Poconé (AGRAVANTE), ANTONIO RAFAEL DA SILVA - CPF: 044.512.671-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão pro
lata
da em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a renovação do ato de nomeação de candidato aprovado em concurso público e a reabertura do prazo legal para posse no cargo de Fiscal de Tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial após mais de dois anos da homologação do certame, sem intimação pessoal, atende aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve observar os princípios previstos no art. 37,
caput
, da CF/1988, em especial o da publicidade, que exige ciência efetiva e tempestiva dos atos administrativos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, é imprescindível a intimação pessoal do candidato, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial.

5.
A jurisprudência local e do STJ reconhece que a exigência de acompanhamento indefinido de publicações oficiais por candidatos aprovados viola a razoabilidade, a publicidade e a boa-fé administrativa.

6.
A convocação tardia, sem adoção de meios eficazes de comunicação, acarreta nulidade, configurando violação ao direito líquido e certo do candidato, sobretudo quando há preterição na ordem de classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação para posse em concurso público realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, após lapso temporal considerável entre a homologação e o chamamento, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei
n.
12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/5/2021,
DJe
15/6/2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 71.799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024,
DJe
14/3/2024; TJMT, Apelação Cível n.
1015007-09.2023.8.11.0040
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
j. 30/05/2025,
DJe
30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Poconé, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001476-18.2025.8.11.0028, deferiu tutela de urgência para determinar a renovação do ato de nomeação de Antônio Rafael da Silva, aprovado em concurso público, com reabertura do prazo legal para posse no cargo de Fiscal de Tributos.

Esclarece o Recorrente que a convocação do agravado se deu por meio da publicação em Diário Oficial, conforme previsto em edital, inexistindo obrigação legal de intimação pessoal.

Sustenta que eventual desatenção do candidato quanto às publicações não pode ser imputada à Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Com tais razões, requer
o provimento do Recurso interposto, com a consequente reforma da decisão impugnada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo requerido, conforme colhe-se da decisão de
id.
308691896
.

Contraminuta ofertada p
ela parte agravada no id. 3
13723384
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra da Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (id. 314980352).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Poconé

insurge
-se contra a decisão que, nos autos d
o Mandado de Segurança,
impetrado por
Antônio
Rafael da Silva, deferiu a tutela de urgência requerida,
a fim de viabilizar a renovação do ato de nomeação do agravado, aprovado em concurso público, com a reabertura do prazo legal.

Extrai-se dos autos originários que a presente ação constitucional foi impetrada
por Antônio Rafael da Silva, ao argumento de que foi aprovado em 5o lugar no Concurso Público n. 001/2022, promovido
pel
o Município de Poconé, para o cargo de fiscal de tributos.

O certame foi homologado em 07 de setembro de 2022, e o
resultado
publicado em 26 de janeiro de 2023.

Ocorre que, após cerca de dois anos sem qualquer atualização relativa ao referido concurso, a convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
, em 31 de março de 2025.

Alega que apenas tomou conhecimento da referida convocação em 10 de junho de 2025, quando já exaurido o prazo para a posse.

Diante disso, sustenta haver falha na publicidade do ato convocatório e requer a reabertura do prazo para posse no cargo de Fiscal de Tributos, bem como sua imediata nomeação e convocação.

Ao analisar o pedido, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão
nos seguintes moldes:

“
O art. 300 do CPC estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, restou demonstrado de plano os motivos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

A parte autora afirma que o Réu promoveu no ano de 2022, concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos do Município, que fora homologado em 26 de janeiro de 2023.

A parte autora foi aprovada em 5° lugar da lista e em 02 de abril de 2025 houve publicação no Diário Oficial contendo sua convocação e de outro candidato para que, em até 30 DIAS, comparecessem em local
especifico
a fim de manifestar interesse na nomeação.

Todavia, não tendo tomado ciência da convocação, deixou de se apresentar e agora pretende a renovação do ato convocatório, inclusive mediante concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de que houve violação da razoabilidade e da proporcionalidade na forma escolhida pelo Réu, que deveria ter se valido de todos os meios possíveis em função do extenso período pelo qual o concurso vem tramitando.

Nesse passo, verifica-se que o edital do concurso prevê expressamente que “Todos os atos inerentes ao prosseguimento do CONCURSO PÚBLICO serão objeto de publicação por editais afixados na Prefeitura Municipal de Poconé/MT, publicado na internet, no diário oficial do TCE/MT e no site www.metodoesolucoes.com.br”,
medida que foi devidamente cumprida.

Contudo, não se pode olvidar que transcorreu considerável lapso temporal entre a homologação do
resultado final
do concurso (26/01/2023) e a convocação do autor (31/03/2025), configurando interstício superior a dois anos, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, impõe à Administração Pública o dever de adotar meios mais eficazes para assegurar à efetiva cientificação do candidato aprovado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do
E.TJMT
:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA E REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADO. 1 - O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo a que visa impugnar. 2 - Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal: Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua
prática .
3 - Segundo a jurisprudência do STJ, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. 4 - A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o
resultado final
e a nomeação. 5 – O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade. (Apelação / Remessa Necessária 85346/2016,
DESA .
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) TJ-MT - APL: 00206195420148110041 85346/2016, Relator.: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/06/2017)

Assim, embora o Réu tenha formalmente cumprido o quanto previsto no edital, a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo lapso temporal considerável entre a homologação e a convocação, não basta a mera publicação em Diário Oficial, sendo necessária a intimação pessoal do candidato, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, além do extenso lapso temporal (mais de 2 anos), verifica-se que houve preterição na ordem de classificação, pois foi nomeado candidato classificado em 9o lugar (Ademir Aparecido
Zulli
) enquanto o autor, classificado em 5o lugar, não foi efetivamente cientificado da convocação.

Dessa forma, resta configurada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), uma vez que a jurisprudência consolidada reconhece o direito do candidato à intimação pessoal quando há lapso temporal considerável, bem como o perigo de dano (periculum in mora), considerando que o prazo de validade do concurso pode expirar, causando dano irreparável ao direito do candidato.

Com tais considerações, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE POCONÉ no prazo de 15(quinze) dias, proceda à renovação do ato de nomeação do autor, com a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de Fiscal de Tributos [...]” (id. 201903227, dos autos originários).

Dessa decisão,
o Município de Poconé
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que pass
o
à análise.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da demanda.

No caso em análise, a controvérsia instaurada diz respeito à validade da convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por meio de publicação oficial, após decurso de lapso temporal superior a dois anos desde a homologação do certame, sem qualquer intimação pessoal, ainda que esta fosse possível e recomendável à luz dos princípios da publicidade, da razoabilidade e da segurança jurídica
.

A prova documental constante dos autos revela que, de fato, a convocação do candidato não observou adequadamente os princípios da publicidade e da razoabilidade, em razão do extenso intervalo de tempo transcorrido entre a homologação do certame e o ato convocatório.

É de conhecimento geral que a Administração Pública
rege-se
pelos princípios elencados no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, dentre os quais se destaca o princípio da publicidade, segundo o qual, para que o ato administrativo seja considerado válido, deve produzir o efeito de torná-lo público, manifesto e acessível, em tempo oportuno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, quando houver convocação de candidatos após lapso temporal considerável, deve a Administração Pública envidar esforços para realizar a sua comunicação pessoal, não sendo razoável exigir dos candidatos que acompanhem o Diário Oficial e a internet indefinidamente
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da eficiência.

Nesse
sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do
resultado final
, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 15/6/2021).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no RMS: 71799 MS 2023/0234330-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

No mesmo sentido, entendimento deste Sodalício
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE E À RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para reconhecer a nulidade da convocação e determinar a posse da candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora, considerando a ausência de intimação pessoal e a longa distância temporal entre a homologação do certame e a convocação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas; (
ii
) se havia provas de intimação pessoal da recorrida; (
iii
) se houve violação aos princípios da publicidade e razoabilidade na convocação da recorrida, considerando a ausência de intimação pessoal após lapso superior a três anos da homologação do concurso.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação fundamentada das provas e, diante da ausência de justificativa técnica ou de pertinência, julga antecipadamente a lide com base nos elementos já constantes dos autos (CPC,
arts
. 355, I e 370). 4. A Administração Pública não comprovou adoção de medidas eficazes para garantir a ciência da convocação da candidata aprovada, restringindo-se à publicação no diário oficial e em site institucional, sem demonstrar contato direto ou tentativa de comunicação pessoal, conforme exigido pelo edital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, diante do decurso de tempo significativo entre a homologação do concurso e a convocação, impõe-se à Administração o dever de intimar pessoalmente o candidato aprovado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica. 6. A inércia do ente público em comprovar a comunicação direta torna nula a convocação, não se podendo presumir a renúncia tácita da candidata ao cargo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de diário oficial, sem intimação pessoal, especialmente quando transcorrido longo intervalo entre a homologação do certame e o chamamento, por afronta aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370; 434 e 435;
Edital
do concurso.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RMS 38.168/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5/3/2015;
AgInt
no RMS 72.127/RS, rel. Min. Paulo S. Domingues, Primeira Turma, j. 24/2/2025;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 71.799/MS, rel. Min. Paulo S. Domingues, j. 11/3/2024.

(N.U 1015007-09.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “a exigência de que o candidato acompanhe diariamente publicações oficiais por período tão prolongado revela-se desproporcional e incompatível com a boa-fé administrativa”.

Logo, uma vez comprovado nos autos que a convocação do agravado ocorreu aproximadamente dois anos após a homologação do respectivo certame,
mostra-se plenamente justificado o desprovimento do recurso interposto pelo ente público municipal.

Forte nessas razões,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão pro
latada
pelo Juízo de
primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025